Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703453-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Compulsando os autos e em consulta ao sistema PJE, constata-se que a Cédula de Crédito objeto da demanda nestes autos foi discutida na Apelação no 0709357-73.2019.8.07.0018 - ainda pendente de julgamento de Recurso Especial -, a qual foi distribuída para a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Alfeu Machado e à 6a Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Deste modo, nos termos do referido dispositivo regimental, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, à 6a Turma Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2021